Tribunal: TJDFT
Processo: 0733886-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733886-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA LUCAS REGATTIERI AGRAVADO: INSTITUTO UNIMED NACIONAL, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lorena Lucas Regattieri em face da r. decisão (ID 205022470, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores Pagos Indevidamente movida em desfavor de Instituto Unimed Nacional e Benevix Administradora de Benefícios Ltda., indeferiu a tutela antecipada requerida com o objetivo de determinar a suspensão de reajuste da prestação mensal do plano de saúde contratado. Informa, em resumo, que é beneficiária de plano de saúde da 1a Ré, administrado pela 2a Ré, desde 20/5/2020, mediante plano coletivo por adesão. Alega que a Recorrida aplicou reajuste de 70% (setenta por cento) na mensalidade do plano de saúde da Agravante, a partir de junho de 2024, desrespeitando os limites estabelecidos pela ANS. Sustenta que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento do plano no valor atualmente cobrado pelas Agravadas. Assevera que as Agravadas não informaram à Agravante, durante toda a contratação, quais os critérios utilizados na majoração do índice de reajuste aplicado. Aduz que as Agravadas reajustaram a mensalidade da Agravante em percentuais que ultrapassam muito os índices autorizados pela agência reguladora, ANS, de forma a causar-lhe onerosidade excessiva. Argumenta que, caso tenha que firmar novo contrato com outra operadora de plano de saúde, terá que cumprir um período de carência de 24 (vinte e quatro) meses. Conclui que os reajustes são muito superiores aos praticados pela ANS para os contratos individuais/familiares. Invoca dispositivos legais da Resolução nos 565/2022 e 509/2022, da ANS, para embasar o alegado direito. Entende violados o princípio da boa-fé e o dever da transparência, imprescindíveis em uma relação contratual, bem como o artigo 422 do CC e o artigo 4o, inciso III, do CDC. Requer sejam afastados os reajustes por sinistralidade e financeiro, aplicados na apólice no período de 2022 a 2024, para serem observados os índices autorizados pela ANS, com emissão de boleto de mensalidade no valor de R$ 1.586,48 (mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), bem como sejam regularizadas as cobranças, com a expedição de novos boletos para pagamento a partir de julho de 2024. Preparo recolhido (IDs 62923891 e 62923892). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos lançados na peça recursal, tem-se que a apreciação do tema discutido nos autos demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, circunstância que prejudica a probabilidade do direito. Acrescente-se que o d. Juízo a quo chegou a consignar que “no bojo da instrução, a requerida deverá demonstrar que o reajuste aplicado se deu para todos os beneficiários do contrato coletivo firmado, porquanto não há fundamento para o tratamento não isonômico da autora.”, o que reforça a necessidade de prova. Ademais, conforme se extrai da documentação acostada ao feito (ID 204961967, na origem) e das próprias razões recursais, a Agravante está vinculada a plano coletivo que, como bem destacado na r. decisão agravada, não está sujeito ao limite de reajuste fixado pela ANS. A propósito, tem-se o seguinte aresto desta relatoria: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE FINANCEIRO. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÕES. PARÂMETROS DA ANS. INAPLICABILIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. OBSERVÂNCIA. REAJUSTES. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas no feito, não constitui cerceamento de defesa a inexistência de perícia contábil atuarial na hipótese dos autos. 2. Os índices disponibilizados pela ANS sobre a variação de custo referente à pessoa natural dizem respeito apenas aos reajustes em planos de saúde individuais ou familiares, não podendo ser aplicados aos planos coletivos. 3. O percentual de reajuste anual, no caso de plano coletivo, é de livre negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora, conforme cálculos elaborados para fins de recomposição/manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 4. Uma vez que o contrato previu expressamente a possibilidade de reajuste financeiro e que as operadoras do plano de saúde trouxeram documentos informando a fórmula com a qual os cálculos foram realizados, demonstrando a compatibilidade dos índices utilizados, descabe falar em abusividade dos reajustes anuais. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1376066, 07221099420208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Às Agravadas para apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator